Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DISPOSIÇÃO DE CONVENÇÃO QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
2. Havendo previsão na convenção do condomínio no sentido de que o condômino inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido.
3. Apelação provida.